Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701946-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EURÍPEDES RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido caracteriza a litispendência. 2. Havendo identidade a providência judicial cabível é a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§ 1o, 2o, 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC, afirmando que na ação judicial 0703097-77.2019.8.07.0018, o pedido se restringiu à obrigação de dar/pagar, relativa à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, apenas do percentual de 84,32%, referente ao IPC de março/1990, somente ao período compreendido entre 1o/4 a 23/7/1990, sem qualquer menção à incorporação deste percentual aos vencimentos do servidor, de modo que o objeto destes autos é diverso daquele. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 36595136). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 337, §§ 1o, 2o, 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, não há dúvidas da configuração de litispendência, não sobejando os argumentos do recorrente que se discute apenas a incorporação formal dos percentuais no contracheque do servidor, uma vez que o pedido é amplo e não há implementação em holerite sem o dever do respectivo pagamento” (ID. 30362012). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 36595136). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016